Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-68.2023.8.11.0011
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001694-68.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (RECORRENTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), LEANDRO GOMES DE JESUS - CPF: 928.009.121-20 (RECORRIDO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU. Ministerio Publico: A Dra. Marcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001694-68.2023.8.11.0011

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1001694-68.2023.8.11.0011

Embargante:

Leandro Gomes de Jesus

Embargado:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D ́Oeste - SAEMI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL
-

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1001694-68.2023.8.11.0011

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1001694-68.2023.8.11.0011

Embargante:

Leandro Gomes de Jesus

Embargado:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D ́Oeste - SAEMI

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Leandro Gomes de Jesus

Ação:
Indenização Material e Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol d’Oeste.
- MT.

Sentença
(Id
.
177643221
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária de água ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D ́Oeste - SAEMI
(Id.

177643223
)
:
requereu a reforma da sentença para que fosse julgado improcedente o pedido autoral.

Acórdão (Id.

189399185
):
deu provimento ao recurso interposto pelo embargante, julgando improcedente o pedido autoral
.

Embargos de Declaração (Id.

190428163
):
assegura que o acórdão in
correu em contradição, sob o fundamento de que não foram analisadas as leis apontadas na exordial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001694-68.2023.8.11.0011

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1001694-68.2023.8.11.0011

Embargante:

Leandro Gomes de Jesus

Embargado:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D ́Oeste - SAEMI

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, e de acordo com as provas constates dos autos, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024